Tribunal: TJES
Processo: 5000029-23.2021.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-23.2021.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO RODRIGUES BATISTA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000029-23.2021.8.08.0036.

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO RODRIGUES BATISTA

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DAS FATURAS VERIFICADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO APRESENTADO PELA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DE DANO INDENIZÁVEL, EIS QUE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FOI SUSPENDIDO DE FORMA INDEVIDA E RESTABELECIDO APENAS APÓS O PAGAMENTO DE TAXA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que possui instalação de energia, sob o nº 481546 e teve suspenso o fornecimento de energia elétrica da sua residência no início de outubro/2020, mesmo com o pagamento das contas de energia em dia, por meio de débito automático. Requer a condenação da requerida na restituição em dobro do valor pago a título de taxa de religamento e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
para:

1) restituir o valor da taxa de religação da energia elétrica, no valor de R$ 8,24 (oito reais e vinte e quatro centavos)
, devidamente atualizada desde a data da cobrança da taxa e juros a partir da citação;

2) condenar a requerida no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, atualizada e acrescida de juros moratórios legais contados ambos desta data.
.

Irresignada, a EDP apresentou o presente Recurso Inominado, com a finalidade de afastar a condenação da empresa pelos supostos danos causados, alegando, para tanto, a regularidade da suspensão, uma vez que as faturas são claras no sentido de informar que o local está sujeito a corte quando o local se encontra fechado. Ainda, defende a inexistência de danos morais e do dever de devolução dos valores. Subsidiariamente, requereu a diminuição do
quantum
indenizatório.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, em detida análise dos autos, verifico que a parte Recorrente não cuidou de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC. Ao revés, o Recorrido demonstra, em sua petição inicial, que realizou o pagamento das faturas que ensejaram a interrupção do serviço de energia, que se deu, portanto, de forma indevida.

Ademais, em que pese existir a informação de que a falta de acesso ao medidor poderia ensejar o corte, como bem fundamentado pelo juízo singular,
não foi feita de forma clara, uma vez que não houve quaisquer explicações prévias ao consumidor sobre a obrigação de permitir e manter livre o acesso ao medidor, não bastando apenas em informar que esta situação pode ensejar a suspensão do fornecimento.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA PELA MÉDIA DOS VALORES FATURADOS - ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROCEDIMENTO QUE VIOLA A RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a Resolução nº 414/10 da ANEEL é autorizada a cobrança de energia elétrica pela média dos valores faturados nos casos em que ocorra impedimento de acesso à unidade para fins de leitura do relógio medidor, competindo a concessionária comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento. Não comprovada a existência de impedimento no imóvel do autor para impossibilitar a aferição do relógio medidor de consumo, bem como de que enviou comunicação por escrito antes de mudar a forma de cobrança (arts. 87, e 113, §5º, Resolução nº 414/10 da ANEEL), descumpriu a concessionária de serviço público os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. (TJMS. Apelação Cível n. 0801048-54.2019.8.12.0011, Coxim, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 22/06/2020, p: 25/06/2020)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR AUSÊNCIA DE PROVA MÉDIA DE CONSUMO 1 Tão logo seja caracterizado o suposto impedimento de acesso ao medidor de consumo de energia elétrica, deve a fornecedora comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de permitir o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento; 2 Alegado não ter acesso, deve comprovar mencionada tese, não bastando a simples alegação com a posterior cobrança de vultosa quantia referente a apuração de média de consumo. O ônus da prova da existência de impedimento de acesso ao medidor é da fornecedora de energia, tratando-se de prova impossível ao consumidor. Valor cobrado a maior que deve ser declarado indevido. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0005109-32.2009.8.26.0114; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2015; Data de Registro: 12/03/2015)

Desse modo,
entendo que a falha na prestação dos serviços pela Recorrente configura a ilicitude de sua conduta. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)